Tribunal: TJMT
Processo: 1030707-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030707-47.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGANTE), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1030707-47.2020.8.11.0002.

EMBARGANTE:
M.C.M.N.D.L, representado por RENATA COSTA MARQUES NEVES.

EMBARGADO:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA.
NÃO ALTERAÇÃO JULGADO. ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022, inc. II, do CPC/2015, alegando omissão do acórdão quanto (i) ao suposto aditamento tácito à inicial; (ii) à inexistência de profissional habilitado na rede credenciada; e (iii) à conduta da operadora em descumprir ordem judicial de tutela de urgência, como fundamento autônomo à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à caracterização de aditamento tácito aos pedidos de reembolso; (ii) saber se foi omitida a análise sobre inexistência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora; e (iii) saber se a conduta da ré em descumprir ordem judicial de tutela de urgência foi devidamente analisada como fundamento autônomo para a responsabilização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à análise da natureza do pedido de reembolso. O acórdão enfrentou a questão e revalorizou a matéria com fundamento no art. 329, II, do CPC/2015, vedando a alteração unilateral da causa de pedir.

4. Quanto à alegação de inexistência de profissional habilitado, o acórdão embargado analisou expressamente o tema, registrando a existência de alternativas terapêuticas na rede credenciada.

5. Assiste razão parcial à embargante quanto à ausência de enfrentamento específico sobre eventual descumprimento de tutela de urgência.

6. Contudo, suprida a omissão, conclui-se pela ausência de comprovação de desrespeito deliberado à ordem judicial, tampouco de dano extrapatrimonial relevante ou nexo causal qualificado, o que não altera o desfecho do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à análise da conduta da operadora após o deferimento da tutela de urgência. Mantida, no mais, a decisão embargada.

Tese de julgamento:
"1. A revaloração de provas pelas instâncias recursais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão. 2. A existência de prestadores credenciados habilitados afasta a tese de reembolso integral. 3. O descumprimento de tutela de urgência constitui fato juridicamente autônomo passível de apreciação para fins de dano moral, mas exige prova robusta de conduta ilícita e de nexo causal qualificado."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1030707-47.2020.8.11.0002.

EMBARGANTE:
M.C.M.N.D.L, representado por RENATA COSTA MARQUES NEVES.

EMBARGADO:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mariana Costa Marques Neves de Lamônica
, representada por sua genitora, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, o qual, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde Unimed Cuiabá
e
negou provimento ao apelo da parte autora
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Sustenta a embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de
omissões no acórdão
, nos seguintes pontos:
(i)
Ausência de enfrentamento da decisão de primeiro grau (ID 77692085)
, que teria reconhecido expressamente a inexistência de aditamento à inicial quanto aos valores de reembolso acrescidos no curso do processo, o que, segundo a embargante, impediria a exclusão de tais valores pelo acórdão recorrido, sob pena de violação ao princípio da preclusão pro judicato; (ii)
Omissão quanto à alegação de inexistência de tratamento equivalente na rede credenciada
, uma vez que, segundo afirma, teria demonstrado que os métodos terapêuticos indicados (ABA e Denver) não eram disponibilizados pela operadora, o que justificaria o reembolso integral, e não limitado, das despesas; (iii)
Omissão quanto à conduta posterior da operadora ao descumprir ordem judicial de tutela de urgência
, consistente na manutenção da negativa de custeio do tratamento, o que, segundo a embargante, agravaria o ilícito contratual e configuraria o dever de indenizar por danos morais.

Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, com efeitos modificativos do acórdão, para reconhecer o direito ao
ressarcimento integral das despesas médicas
realizadas durante o processo, bem como à
indenização por danos morais
.

A embargada,
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto:
(i) ao reconhecimento de inexistência de aditamento à inicial, no tocante aos valores pleiteados ao longo do processo; (ii) à suposta ausência de prestador habilitado na rede credenciada da operadora; e (iii) à conduta da ré em descumprir ordem judicial de tutela de urgência, como elemento autônomo a justificar reparação por danos morais.

O recurso é tempestivo e, portanto, dele conheço.

Examinando os autos, constato que os dois primeiros fundamentos não se sustentam.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da limitação do reembolso a valores da tabela contratual, assentando a natureza de aditamento processual dos valores acrescidos após a impugnação à contestação.

Tal qual consignado, a alteração unilateral da causa de pedir, sem aquiescência da parte contrária, encontra óbice no art. 329, II, do CPC, e não se afigura passível de ratificação tácita.

O fato de a decisão anterior haver afastado o aditamento, não impede sua revisão pelo órgão
ad quem
, sob pena de esvaziar o duplo grau de jurisdição.

Logo, não há omissão, mas revaloração da matéria.

Quanto à alegação de inexistência de profissional habilitado na rede credenciada, também houve pronunciamento expresso da Turma Julgadora.

As instâncias ordinárias reconheceram a existência de prestadores aptos a ofertar terapias convencionais, sendo a escolha por profissionais diversos uma opção da parte autora, o que afasta a tese de reembolso integral.

Ausente demonstração inequívoca de inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede, incide a regra contratual de limitação do reembolso.

A divergência interpretativa, nesse ponto, não traduz omissão.

Todavia, assiste razão parcial à embargante no que tange ao terceiro fundamento.

De fato, ao afastar a condenação por danos morais, o acórdão limitou-se a reconhecer a licitude da negativa de cobertura fundada no contrato e no rol da ANS.

Entretanto,
deixou de enfrentar, de forma específica, a alegação de descumprimento de ordem judicial
, consistente na
inércia da operadora mesmo após o deferimento de tutela de urgência que impunha o custeio das terapias indicadas
.

Essa conduta, caso comprovada, não se confunde com a negativa de cobertura contratual.

O eventual desrespeito deliberado a determinação judicial representa fato autônomo, juridicamente relevante e apto a ensejar análise própria.

Assim, há omissão a ser suprida.

Contudo, mesmo suprida essa omissão, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de elemento fático suficiente a alterar a conclusão já firmada quanto à inexistência de danos morais.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, não há elementos robustos que demonstrem deliberada resistência da operadora à ordem judicial, tampouco prova de grave abalo psicológico ou comprometimento da integridade da menor decorrente desse suposto inadimplemento.

Ausente, pois, o
nexo causal qualificado
entre eventual conduta omissiva e dano extrapatrimonial efetivo.

Portanto, embora se reconheça a omissão, sua correção não conduz à modificação do julgado,
mantendo-se hígida a conclusão pela ausência de reparação moral
.

Dispositivo.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,
apenas para suprir omissão
quanto à análise da conduta da operadora após o deferimento da tutela de urgência.

Contudo, mantenho a decisão embargada em todos os seus demais termos
, especialmente no tocante à
inexistência de danos morais indenizáveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025